Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722114-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO OLIVEIRA, WADILAS CARVALHO DE OLIVEIRA, WILSON DE CARVALHO OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO CLEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WADILAS CARVALHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama . Intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco dias), com prerrogativa do art. 183 do CPC, quanto ao seu interesse processual ao prosseguimento do feito, considerando a decisão de (ID 251761403, dos autos da origem, processo n. 0705580-49.2024.8.07.0004), que converteu o arrolamento comum em inventário judicial litigioso. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital